Tribunal: TJMT
Processo: 1010707-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010707-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), N. P. V. - CPF: 020.728.471-76 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), NILVANA MARIA CARVALHO DE PAULA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010707-40.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: N. P. V.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – NÃO INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DA SENTENÇA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – MANIFESTAÇÃO DO MP SOBRE A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES - ART. 279, §2o, DO CPC – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O art. 279, §2o, do CPC, dispõe que “A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo”. Se o MP afirma a ausência de dano, não se justifica anular a sentença.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010707-40.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: N. P. V.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Despesas Médico–Hospitalares (DAMS) julgada procedente, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 2.700,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do efetivo desembolso, além das custas e honorários advocatícios de R$ 1.500,00.

Logo de início, a apelante pugna pela nulidade da sentença uma vez que era necessária a intervenção do Ministério Público por tratar-se de autora menor de idade representada pela genitora. Pede o retorno dos autos à primeira instância para intimação do MP, nos termos do art. 178, II, do CPC.

Por outro lado, argui que honorários sucumbenciais foram fixados em quantia exorbitante, em inobservância tanto ao limite de 15% estabelecido no art. 11 da Lei 1.060/50, visto que a apelada é beneficiária da justiça gratuita, como também ao de 20% estipulado no art. 85, § 2o, do CPC/15.

Argumenta que o montante definido (R$1.500,00) é mais que o dobro da condenação e que a demanda não apresenta grau de complexidade ou dificuldade que justifique esse arbitramento.

Pleiteia a redução dessa verba conforme as regras de sucumbência recíproca descritas no art. 86 do CPC.

Contrarrazões no id. 53078025.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (id. 58666996).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010707-40.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: N. P. V.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Logo de início, a apelante pugna pela nulidade da sentença uma vez que era necessária a intervenção do Ministério Público por tratar-se de autora menor de idade representada pela genitora. Pede o retorno dos autos à primeira instância para intimação do MP, nos termos do art. 178, II, do CPC.

O art. 279, §2o, do CPC, preceitua que “
A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo”.

Contudo, no id. 58666996, o MP opinou pelo não provimento do Recurso sob o fundamento de que, apesar da reprovável omissão do juízo em não intimá-lo, não houve prejuízo para nenhuma das partes.

Desse modo, não se justifica anular a sentença.

Por outro lado, alega que a importância fixada para os honorários sucumbenciais é exorbitante e deve ser reduzida com observância ao art. 86 do CPC, que cuida da sucumbência mínima ou recíproca.

Todavia, a pretensão principal da ora apelada foi acolhida no montante pretendido (R$ 2.700,00).

Portanto, não se aplica a sucumbência mínima ou recíproca ao presente caso, de maneira que a ré deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
.(TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

A apelante argui também que os honorários estabelecidos na sentença são excessivos e desproporcionais. Busca a redução para entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Conforme artigo 85, §8o, do CPC/15, para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o.

Nesta lide foi definida em R$ 1.500,00, o que, de fato, não atende a esse dispositivo, pois são exorbitantes. Ocorre que a sua fixação entre 10% e 20% (o percentual máximo sobre a condenação equivale a R$ 540,00) estaria aquém do razoável, pois não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Segundo o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por
apreciação equitativa, porém
não restrita a tais limites.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4o.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJRS, RAC n. 70056067101, Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/09/2013).

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. À vista disso neste feito comporta minoração para R$ 1.000,00, que são apropriados à situação concreta e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. O Código de Processo Civil traz os critérios a partir dos quais deve o julgador fixar o valor dos honorários sucumbenciais, conforme consta o artigo 85, §§ 2o e 8a do supracitado Código. 2.Cabível a minoração de valor fixado, eis que o montante de R$ 1.000,00, para cada demandado, está em desacordo com os critérios previstos pelo artigo 85, § 2o do CPC, visto que excede em demasia o percentual limite estabelecido no referido parágrafo
e, mesmo no caso em análise, no qual a verba sucumbencial restou fixada por apreciação equitativa, revela-se demasiada, levando-se em consideração a baixa complexidade, a natureza e a importância da causa posta em questão
. Verba honorária minorada para R$ 800,00 para cada apelante, em favor do(a) procurador(a) da parte autora, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, No 70082904780, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 21-11-2019)

Pelo exposto,
dou provimento parcial ao Recurso e reduzo os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020